Tribunal: TJDFT
Processo: 0738142-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMUNICAÇÃO DE SUSPEITAS DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER LEGAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos indenizatórios por danos morais decorrentes de alegada denunciação caluniosa por imputação de crimes de abuso sexual contra menor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a comunicação às autoridades policiais de suspeitas de abuso sexual contra criança, realizada pela genitora, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se eventual afastamento da menor do convívio paterno configura alienação parental e dano moral autônomo indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico pátrio estabelece, de forma inequívoca, o dever de proteção integral à criança e ao adolescente.
4. A Constituição Federal, em seu art. 227, consagra que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade, colocando-a a salvo de toda forma de violência.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 13, determina que os casos de suspeita de maus-tratos contra criança serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, impondo dever legal de comunicação quando há suspeita de violência contra menor.
6. A comunicação de suspeitas de abuso sexual às autoridades competentes, quando realizada por genitora no exercício regular do poder familiar e baseada em elementos concretos, constitui cumprimento de dever legal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal conduta revela o comportamento esperado de responsável legal que, diante de indícios de possível violência sexual contra menor, cumpre rigorosamente o dever de proteção, pautando-se exclusivamente pelo interesse superior da criança.
7. O Código Civil, em seu art. 188, inciso I, exclui a ilicitude quando o agente atua no exercício regular de um direito reconhecido. A comunicação de suspeitas de crimes contra crianças, quando realizada de boa-fé e no exercício do dever de proteção, não configura ato ilícito passível de indenização, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.
8. A absolvição criminal por insuficiência de provas, fundamentada no inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal, não implica declaração de inexistência do fato criminoso ou de que o acusado não concorreu para a infração penal. Esta circunstância reforça que comunicações baseadas em elementos concretos de suspeita não são temerárias ou infundadas, prevalecendo o dever de proteção integral à criança sobre eventuais constrangimentos decorrentes da investigação.
9. O arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público para apuração de suposta denunciação caluniosa, quando fundamentado na ausência de justa causa e na constatação de que a comunicação original baseou-se em elementos legítimos de suspeita, corrobora a tese de que a genitora agiu de boa-fé e no cumprimento de dever legal de proteção, afastando o dever de indenizar por danos morais.
10. No que tange ao alegado dano moral decorrente de suposta alienação parental, deve-se verificar se restaram demonstradas condutas deliberadas e sistemáticas destinadas a prejudicar o vínculo paterno-filial. O afastamento de menor do convívio paterno, quando decorrente de circunstâncias excepcionais e de medidas de proteção adotadas em razão de suspeitas legítimas de abuso sexual, não constitui ato ilícito imputável ao genitor responsável pela comunicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comunicação às autoridades policiais de suspeitas de abuso sexual contra criança, quando realizada por genitora no exercício do poder familiar e baseada em elementos concretos, constitui exercício regular de direito e cumprimento de dever legal previsto no art. 13 do ECA, não configurando ato ilícito passível de indenização. 2. O dever de proteção integral à criança sobrepõe-se a eventuais constrangimentos decorrentes da investigação criminal, desde que a comunicação seja fundamentada em suspeitas legítimas. 3. A absolvição criminal por insuficiência de provas não implica declaração de inexistência do fato criminoso, reforçando a legitimidade da comunicação inicial. 4. O afastamento da menor do convívio paterno, quando decorrente de medidas de proteção em razão de suspeitas de abuso sexual, não configura alienação parental ou ato ilícito imputável à genitora.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 4o, 13 e 18; CC, arts. 186, 188, I, e 1.634, I; CPP, art. 386, V; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1162520, 0703824-24.2018.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/04/2019; TJDFT, Acórdão 986283, 20161010010596APC, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07/12/2016.